Tribunal: TJPA
Processo: 0101781-78.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101781-78.2015.8.14.0065

APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL LTDA

APELADO: POLIANO SANTOS DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA DESPROVEU O APELO, MANTENDO A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A RETENÇÃO DE 15% DO VALOR DADO A TÍTULO DE SINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO, VEZ QUE O REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUANDO AS RAZÕES RECURSAIS CONFRONTAREM COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL LTDA contra decisão monocrática por mim proferida que desproveu o recurso de apelação por ele interposto e manteve a sentença de prolatada na primeira instância.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando abusiva a cláusula 16ª dos cinco contratos impugnados, reduzindo a penalidade de retenção dos valores efetivamente pagos a título de sinal para 15% (quinze por cento), condenando o ora recorrente à devolução da quantia de R$20.919,57 (vinte mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

O caso não necessita de maiores delongas.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que na hipótese de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, como no caso ora em análise, caso haja rescisão, ainda que por culpa do consumidor, devem ser devolvidas as arras confirmatórias eventualmente pagas.

Cito os seguintes precedentes das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Cediço que as arras confirmatórias ou sinal de negócio se configuram quando uma das partes contratantes entrega à outra determinado bem (geralmente dinheiro) como forma de garantir a obrigação assumida no contrato.

No caso em exame, verifica-se que nos cinco contratos os valores pagos a título de sinal representaram parcela do preço total dos imóveis, devendo ser considerados como princípio de pagamento para garantir a obrigação assumida nos negócios jurídicos celebrados. Nota-se, ainda, que em todos os contratos há previsão expressa, no item II, denominado “DA VENDA, DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO LOTE/TERRENO), mais especificamente a letra B.1, dispondo que o valor recebido em cada contrato correspondia a sinal de negócio. Ademais, pelos recibos emitidos pelo ora apelante também existe previsão que tais quantias se referiam à pagamento de sinal (ID 2859219 -pág. 08 a 12), o que afasta a tese do apelante no sentido de que tais valores foram pagos a suposto corretor que intermediou a celebração dos negócios, até mesmo porque inexiste qualquer menção acerca desse tipo de participação.

Assim, considerando que os valores pagos se trata de arras confirmatórias, incabível a retenção na forma como pretende o apelante, independentemente de culpa do comprador, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior.

Ante o exposto, bem como considerando incongruência da sentença com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em resumo, defende violação ao art. 932, IV do CPC porque não seria hipótese de julgamento monocrático do recurso, bem como apontou nulidade em virtude de suposta falta de fundamentação ante utilização argumentos genéricos.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Nas contrarrazões, o agravado manifesta-se pela manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende a Recorrente discutir a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por via de consequência, manteve a sentença prolatada no sentido de declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a retenção de 15% do valor efetivamente pago a título de sinal.

Aduz a Agravante afronta ao artigo 932, IV do CPC e inexistência de fundamento para julgamento monocrático.

Sem razão os argumentos da peça recursal.

O Julgamento monocrático foi feito ancorado no artigo 133, XI “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, além do que a pretensão recursal se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Como se observa decisão agravada se encontra regularmente fundamentada a pretensão se encontra em confronto com jurisprudência dominante, daí porque não tinha outro caminho senão negar provimento ao recurso monocraticamente, inexistindo motivação para modificá-la ou alterá-la, impondo-se a manutenção da decisão vergastada.

3.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 6814542 que desproveu o recurso de apelação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023